Tribunal: TJMT
Processo: 1020517-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020517-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), NEITON ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 123.231.454-44 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020517-55.2025.8.11.0000

PACIENTE: NEITON ALVES DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), com apreensão de mais de 2kg de entorpecentes em sua residência e envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que justificam a decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, do uso de disfarce de entregador e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a apreensão de aproximadamente 2kg de maconha, 191g de cocaína, lança-perfume e haxixe, além de balança de precisão e envolvimento de adolescente.

4. A diversidade e volume dos entorpecentes indicam gravidade concreta do delito e justificam a prisão para garantia da ordem pública.

5. Consta ainda processo em andamento contra o paciente por crimes no âmbito da violência doméstica, reforçando o risco de reiteração delitiva.

6. Não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pela reiteração delitiva. 2. A gravidade concreta do delito e o envolvimento de adolescente na conduta justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302, 312, 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 764.911/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 07.03.2023; Enunciado n. 25 e Enunciado n. 6, TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020517-55.2025.8.11.0000

PACIENTE: NEITON ALVES DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Neiton Alves do Nascimento
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)
“o simples fato de haver certa quantidade e variedade de drogas não pode, por si só, justificar a prisão preventiva, até porque a apreensão de entorpecentes é tipo penal do delito apontado”;
3) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020517-55.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do
juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

Consta nos autos que, “
após a equipe de investigações da DERF de Nova Mutum receber informações acerca de atividades de tráfico de entorpecentes nas proximidades do Hotel Vitória, foi realizada vigilância discreta nas imediações do referido local. Durante o monitoramento, os policiais visualizaram o menor C.E.C.C encostado em uma motocicleta Honda CG FAN 125, de cor vermelha, sem placa de identificação e equipada com baú. Momentos depois, aproximou-se uma segunda motocicleta, Honda CG Titan ESD, de cor azul, placa NDJ1C74, conduzida por Neiton Alves do Nascimento, indivíduo já conhecido da equipe por envolvimento em atividades ilícitas. Neiton trajava vestimentas características de entregador delivery, utilizando uma bag de entrega na cor vermelha. Em ato contínuo, foi possível observar com clareza a realização de uma transação de substância entorpecente entre os dois indivíduos, configurando o flagrante delito. Em razão do efetivo reduzido naquele momento, a equipe optou por realizar, inicialmente, a abordagem ao menor Carlos Eduardo. No entanto, ao perceber a aproximação policial, o mesmo empreendeu fuga a pé pelas imediações (deixou para trás uma porção grande de maconha e lança-perfume, apreendidos pela polícia). Imediatamente foi solicitado apoio para o cerco na região, sendo que, pouco tempo depois, uma das equipes conseguiu lograr êxito em localizar e capturar o menor, procedendo à sua apreensão”.

Diante do ocorrido, “
a equipe diligenciou até o endereço de Neiton Alves do Nascimento, localizado na Rua das Açucenas, n.º 464-W, bairro Jardim Primavera II. Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram a motocicleta utilizada por Neiton estacionada na garagem da residência, o que reforçou a materialidade do flagrante. Diante da situação e amparada pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, a equipe adentrou a residência, anunciando a presença policial e chamando por Neiton, que atendeu à porta e, de imediato, recebeu voz de prisão. Durante as buscas no interior do imóvel, foi localizada grande quantidade de substância entorpecente escondida sob a cama do suspeito”.

Consta ainda que
“fotografias dos momentos da vigilância, da transação e do material apreendido serão anexadas aos autos, com o intuito de reforçar o conjunto probatório e a legalidade da ação policial”
(id. 295187863).

Ao ser ouvido na delegacia, o adolescente Carlos declarou:
“Que confirma que na tarde de hoje investigadores efetuaram a apreensão de uma porção de maconha e um frasco de "loló" (lança perfume), os quais estavam numa motocicleta Fan de propriedade da empresa na qual o declarante trabalha. Que não conhece Neiton Alves Do Nascimento.
Que confirma ter recebido os entorpecentes de Neiton. Que afirma que os entorpecentes são para seu consumo
. Que afirma não vender drogas, sendo apenas usuário. Que afirma não ser faccionado.
Que é a primeira vez que adquiriu entorpecentes de Neiton
. Que a entrega já estava programada faz tempo”.

Na audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, após requerimento ministerial,
verbis
:

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I – autuado foi avistado entregando drogas para o adolescente e ainda, guardando grande quantidade de entorpecentes em sua casa), pelo que deve ser homologada.

Saliento que, durante campanas, o autuado foi flagrado pelos policiais civis praticando o comércio de entorpecentes, o que foi prontamente confirmado em diligências posteriores, diante da apreensão de grande porção de drogas em posse do adolescente e de sua confissão, no sentido de que teria adquirido as drogas de Neiton naquela oportunidade, o que autorizava não só a prisão flagrancial do autuado, mas também as buscas domiciliares em sua residência (em que a moto utilizada para o crime estava estacionada na garagem), já que, a entrega de uma porção de tamanho considerável de maconha, indicava que ele possuía mais ilícitos em sua casa.

[...]

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

In casu, o crime supostamente praticado pelo autuado admite a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, além de estarem preenchidos os demais requisitos legais para sua decretação, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O fumus comissi delicti está fortemente demonstrado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de substância entorpecente, fotos das drogas apreendidas, relatório policial, bem como pelo depoimento dos condutores da abordagem e do adolescente, confirmando que adquiriu os entorpecentes do autuado.

Superada tal questão, tenho que o requisito do periculum libertatis também se encontra devidamente preenchido,
haja vista que a gravidade concreta do delito é evidente e em muito extrapola aquela prevista no tipo penal,

notadamente diante da grande quantidade e variedade do entorpecente apreendido (1.953,12g de maconha, 191,804g de cocaína, além de lança-perfume e haxixe)
, o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão, haja vista a enorme lesividade da conduta ao bem jurídico tutelado, pois a droga em questão certamente se disseminaria entre inúmeros traficantes (incluindo adolescentes, como no caso concreto), alimentando um mercado espúrio que causa inúmeras mazelas sociais, em especial por financiar organizações criminosas que se utilizam de vários crimes violentos para manter a hegemonia nesse mercado.

Com efeito,
as circunstâncias do crime, quais sejam: expressiva quantidade de drogas e atuação do flagranteado usando uma bolsa de “entregador” de comida delivery, mesmo alegando não exercer tal profissão, a demonstrar que havia um aparato já pronto para a realização da traficância que envolvia inclusive um adolescente, além de serem elementos que revestem a conduta de gravidade concreta.

Por oportuno, ressalta-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, aprovou o Enunciado 25, com a seguinte redação: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Desta feita, tenho que a quantidade de droga apreendida é circunstância que revela um alto investimento na empreitada criminosa, de modo que sua prisão preventiva é a medida de rigor
.

[...]

Ademais, em consulta aos seus antecedentes criminais, infere-se que o autuado está sendo processado nos autos de n. 1005207-76.2024.8.11.0086 por crimes no âmbito da violência doméstica e familiar (lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas), o que reforça a necessidade da prisão como forma de evitar a reiteração delitiva
.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, e tal aspecto também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste no TJMT, conforme Enunciado n. 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, em que pese o caráter excepcional, de resto, consubstancial à privação cautelar da liberdade, pois demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do risco gerado pela liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar mostra-se justificada com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente, consistente em aproximadamente
2 quilos de maconha
e
191,8 gramas de cocaína
.

Embora os argumentos deduzidos pela impetrante mereçam consideração, o acervo probatório revela situação apta a evidenciar risco à ordem pública, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a custódia provisória é medida adequada quando constatado o armazenamento de expressivo volume de droga.

Sobre o tema, destaca-se o Enunciado Criminal nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que admite a decretação da prisão preventiva com base na quantidade significativa da substância apreendida, evidenciando a gravidade concreta do delito:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Ademais, a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas – dentre elas três frascos de lança-perfume, duas porções de haxixe – somada à presença de balança de precisão e ao envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, denota a concreta periculosidade social do paciente, circunstância que corrobora a necessidade da segregação cautelar como medida adequada à preservação da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com apreensão de 30 porções de crack, 4 porções de cocaína, 40 porções de crack, 17 porções de maconha e dois pedaços de maconha maiores.

2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva em razão da grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e do risco de reiteração delitiva, denegando a ordem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelo risco de reiteração delitiva, ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela contumácia do agravante.

5. A quantidade e variedade de drogas apreendidas indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar.

6. A contumácia delitiva do agravante justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado desta Corte.

7. Não há elementos nos autos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A contumácia delitiva do agente justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. Não há elementos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 806.211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24.03.2023
(AgRg nos EDcl no HC n. 979.366/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Demais disso, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
,
“em consulta aos seus antecedentes criminais, infere-se que o autuado está sendo processado nos autos de n. 1005207-76.2024.8.11.0086 por crimes no âmbito da violência doméstica e familiar (lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas)”
,
circunstância que denota propensão à reiteração delitiva e, sob tal perspectiva, também justifica a manutenção da prisão preventiva.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública”
(AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 30/11/2023).

Nessa situação,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Ressalte-se ainda que,
“quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena”
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Neiton Alves do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025